Tribunal: TJPA
Processo: 0812172-63.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812172-63.2017.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: DIOMAR VIEIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0812172-63.2017.8.14.0006

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO:
DIOMAR VIEIRA DE SOUSA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMBARGADO:
ACORDÃO DE ID. 27711585

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração em embargos de declaração. inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Pretensão de rediscussão do mérito. Caráter protelatório. Multa aplicada. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou embargos de declaração e extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da ausência de citação válida do réu, afastando alegações de abandono de causa, cerceamento de defesa e violação de princípios constitucionais.

2.

O embargante alega omissão e contradição no acórdão, afirma ser impossível a restituição do veículo já leiloado regularmente e requer a reforma da decisão por violação à ampla defesa, contraditório e vedação à decisão surpresa.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III.

Razões de decidir

4.

Os embargos de declaração têm natureza excepcional e somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir matéria já decidida.

5.

O acórdão embargado analisou expressamente a ausência de pressuposto processual em razão da falta de citação válida, afastando a aplicação da hipótese de abandono de causa.

6.

Não há contradição interna, pois a fundamentação é clara e coerente ao enquadrar a situação no art. 485, IV, do CPC, e não no art. 485, III.

7.

A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, referente à restituição do veículo, é estranha ao objeto da decisão, que se limitou à ausência de pressuposto processual.

8.

A invocação de violação a princípios constitucionais não se sustenta, pois a parte foi intimada para providenciar as diligências necessárias, mas permaneceu inerte, inexistindo decisão surpresa.

9.

A interposição dos embargos com alegações genéricas e reiteradas revela nítido propósito de protelar o feito, justificando a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV.

Dispositivo e tese

10.

Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa por caráter protelatório.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de declaração, e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face do Acórdão de
ID 27711585
, que apreciou anteriormente embargos de declaração, nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco Financiamentos S.A., com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. O embargante alegou: (i) omissão quanto à necessidade de intimação pessoal do autor para viabilizar o prosseguimento do feito, conforme art. 485, §1º, do CPC; (ii) contradição na fundamentação do acórdão ao aplicar o inciso IV, em vez do inciso III, do art. 485 do CPC; (iii) nulidade por cerceamento de defesa; e (iv) necessidade de prequestionamento para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à necessidade de intimação pessoal do autor; (ii) estabelecer se há contradição interna entre os fundamentos do acórdão e a base legal invocada; (iii) determinar se ocorreu cerceamento de defesa por ausência de oportunidade de manifestação; e (iv) verificar a necessidade de prequestionamento explícito de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito da decisão.

2.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da intimação pessoal, afastando sua necessidade com base em jurisprudência consolidada do STJ, por se tratar de ausência de citação válida do réu.

3.

A distinção entre os incisos III e IV do art. 485 do CPC foi corretamente observada: a extinção decorreu da ausência de pressuposto processual (falta de citação), e não de abandono da causa.

4.

Inexiste cerceamento de defesa, pois a parte autora foi regularmente intimada para providenciar o recolhimento das custas e permaneceu inerte, tendo tido oportunidade processual adequada.

5.

O prequestionamento foi atendido, ainda que de forma implícita, pois a matéria foi efetivamente examinada, conforme orientação pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de citação válida do réu configura hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual, dispensando a intimação pessoal do autor.

2.

Não há contradição na aplicação do art. 485, IV, do CPC quando o processo é extinto por ausência de citação, distinta da hipótese de abandono prevista no inciso III.

3.

Não há nulidade por cerceamento de defesa quando a parte é regularmente intimada para cumprir diligência essencial e permanece inerte.

4.

O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, desde que a matéria controvertida tenha sido analisada no acórdão.

O embargante, sustenta que há omissão e contradição no acordão, sobretudo diante de suposta interpretação equivocada das normas processuais na decisão; afirma ser inexequível a determinação de restituição do veículo, já vendido em leilão há quase dez anos em razão do inadimplemento contratual, defendendo que a alienação ocorreu de forma regular, nos termos do Decreto-Lei 911/69 e de decisão judicial de busca e apreensão; ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeito modificativo, para reformar integralmente o decisum, sob o fundamento de violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da vedação à decisão surpresa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 15 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Observo que os declaratórios preenchem todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

De início, cumpre registrar que os embargos de declaração constituem medida de caráter excepcional, limitada às hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Não se prestam, portanto, a rediscutir a matéria de mérito já apreciada pelo colegiado, sob pena de desnaturação do instituto e afronta ao princípio da segurança jurídica.

No caso concreto, não se verifica omissão ou contradição no acórdão embargado. O julgamento enfrentou expressamente, e de forma clara e coerente, as questões relativas à extinção do processo sem resolução do mérito, destacando que se tratava de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, em razão da falta de citação válida do réu, nos termos do art. 485, IV, CPC, e não abandono da causa (art. 485, III, CPC). (STJ - AgInt no REsp: 2054603 AC 2023/0054687-9, Relator.: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2023).

Da mesma forma, a menção a violação de princípios constitucionais, da ampla defesa, contraditório e decisão surpresa, não se sustenta, uma vez que a parte foi regularmente intimada para providenciar as diligências necessárias, mas permaneceu inerte, não havendo surpresa no resultado.

Quanto à alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, referente à restituição do veículo, trata-se de matéria estranha ao fundamento da decisão embargada. Isso porque o acórdão não tratou de mérito da ação de busca e apreensão, mas apenas da ausência de citação válida do réu. Assim, não havia necessidade de enfrentar a discussão sobre alienação do bem, que se mostra irrelevante para a deslinde do julgamento, cabendo seu debate à fase executória nos termos do CPC.

Ainda, compulsando os autos, é perceptível que os aclaratórios foram opostos com o nítido propósito de protelar o processo. Desta forma, diante de tal conduta, deve-se aplicar multa de 1% sobre o valor da causa ao Embargante, a teor do disposto no art. 1.026, §2º do Código de Processo Civil:

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

No mais, a argumentação do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já decidida. Tal pretensão extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração, que não constituem sucedâneo recursal.

Ante o exposto, CONHEÇO
dos declaratórios, porém
O REJEITOS
, nos termos da fundamentação supra, e aplico multa de 1% sobre o valor atualizado da causa ao Embargante, por caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC. Mantendo a decisão recorrida nos demais termos.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 07/10/2025